Tribunal: TJSP
Processo: 0015560-07.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS – SEM REGISTRO – ART. 273, parágrafo 1o B, INCISOS I E V, C.C. O ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DA DEFESA – APLICAÇÃO DA TESE No 1003 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PROVIMENTO – Reconhecimento da aplicação da pena do artigo 273, do Código Penal em sua redação primária –

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS – SEM REGISTRO – ART. 273, parágrafo 1o B, INCISOS I E V, C.C. O ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - RECURSO DA DEFESA – APLICAÇÃO DA TESE No 1003 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PROVIMENTO – Reconhecimento da aplicação da pena do artigo 273, do Código Penal em sua redação primária – Pena redimensionada. Redução da pena-base – ADMISSIBILIDADE – Aumento na fração de 1/6 (um sexto). Manutenção do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

RECURSO PROVIDO.